Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713884-56.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALFREDO TEIXEIRA DE SOUSA APELADO: LUCAS MATHEUS BEM DE ANDRADE, CAROLINA SENA E SILVA D E C I S Ã O Francisco Alfredo Teixeira de Sousa interpôs apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que, em imissão de posse, decidiu que os apelados são legítimos proprietários do imóvel objeto do litígio, arrematado em leilão público, bem como que, a despeito de pender litígio sobre a consolidação da propriedade imobiliária, não tendo sido deferida tutela de urgência no referido feito, inexiste óbice à imissão na posse dos recorridos, por não constituir tal demanda prejudicial externa ao acolhimento do referido pedido. Decidiu, ademais, ser devida indenização a título de taxa de ocupação do bem após a consolidação da propriedade imobiliária, ante expressa disposição legal nesse sentido, bem como o dever de adimplemento de todos os encargos devidos em face do imóvel até a sua efetiva entrega ao proprietário. Com tais fundamentos, além de confirmar a tutela deferida para assegurar a imediata imissão dos recorridos no imóvel, julgou procedentes os pedidos para imiti-los na posse do imóvel, bem como condenar o recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.970,00 (mil novecentos e setenta reais), por mês, desde a notificação extrajudicial até a imissão de posse, acrescido de juros moratórios de um por cento (1%) ao mês desde a citação. Condenou, ainda, o apelante, ao pagamento dos impostos, taxas e contribuições condominiais e quaisquer encargos que recaiam sobre o imóvel até a imissão dos apelados na posse, que se sub-rogam no direito de restituição das importâncias pagas, caso demonstradas no cumprimento de sentença, bem como ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em dez por cento (10%) da condenação. A condenação às despesas processuais, no entanto, foi sobrestada, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Nas razões de apelo, o recorrente sustenta a irregularidade do procedimento de consolidação imobiliária e que, em razão disso, não lhe foi oportunizado purgar a mora. Salienta ter ajuizado, na Justiça Federal, ação de consignação em pagamento (processo no 1024831-85.2018.4.01.3400), que aguarda apreciação do apelo interposto contra sentença de improcedência do pedido. Aduz que, não obstante a pendência do referido litígio, a CEF promoveu a consolidação da propriedade e alienou o imóvel aos apelados. Afirma que, por força da invalidade da consolidação da propriedade imobiliária, propôs ação anulatória com pedido de pagamento do saldo devedor e retomada do imóvel (processo no 1073526-94.2023.4.01.3400). Argumenta não se encontrarem preenchidos os requisitos para imissão na posse dos apelados no imóvel, pois sua ocupação pelo recorrente e por sua família é legítima, ante a invalidade da alienação do imóvel aos recorridos. Alega que, em breve disporá de capital suficiente para quitar a dívida, por ter requerido o saque do saldo do FGTS, em decorrência de sua filha ser portadora do espectro autista. Salienta que a retirada dos recorrentes da posse do imóvel culminará em evidente prejuízo à menor impúbere, sobretudo porque o apelante e sua esposa não ostentam condições financeiras de encontrar outra moradia. Sustenta violação ao direito fundamental à moradia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que, ao fim, a apelação seja provida para julgar improcedente o pedido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No presente caso, restou prejudicada a medida requerida pelo recorrente, pois, como se verifica da diligência de ID no 72712220, o mandado de imissão de posse já foi cumprido, com a retirada do recorrente e de sua família do imóvel. Não há, portanto, o que se sobrestar em relação à tutela de urgência confirmada pela sentença e que não seria alcançada pelo efeito suspensivo ex lege (art. 1.012, do CPC). Com outras palavras, uma vez imitidos os apelados na posse do imóvel, a concessão de efeito suspensivo para abranger a tutela de urgência confirmada na sentença não surtiria qualquer efeito, pois exauridos aqueles decorrentes da ordem judicial proferida em caráter precário e provisório e que foi confirmada no acertamento do litígio. De fato, ainda que, por meio de requerimento, na petição de recurso, o apelante possa requerer a extensão do efeito suspensivo inerente ao referido recurso à tutela de urgência confirmada por sentença (provimento sujeitado apenas ao efeito devolutivo, ante expressa opção legislativa), uma vez exauridos os efeitos do referido provimento jurisdicional antecipatório, a medida acaba por restar inócua, por não mais subsistir o que se sobrestar. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo direcionado à regra contida no art. 1.012, inciso V, do CPC, ressaltando que os demais comandos contidos no dispositivo da sentença apelada já se encontram sobrestados, por força da regra geral, prevista no caput do referido dispositivo legal. Publique-se. Transcorrido o prazo preclusivo, voltem conclusos os autos. Brasília, DF, em 18 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator